Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITO EX NUNC. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE LABORAL DO ALIMENTADO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quanto a parte apresenta os fatos sob a sua ótica e deduz as razões pelas quais entende que os alimentos não devem ser exonerados.
2. Nos termos do artigo 99, do Código Civil: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
3. Nos termos do § 4o do Art. 1.112, o relator poderá suspender a eficácia da sentença quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Incorrência no caso concreto.
4. A teor da jurisprudência do STJ, a concessão de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter de excepcionalidade, devendo perdurar somente para amparar o restabelecimento da vida do alimentado.
5. Das provas carreadas aos autos, denota-se que a apelada pois plena capacidade laboral, devendo os alimentos serem exonerados.
6. Recurso conhecido e não provido.